Tribunal: TJBA
Processo: 8036532-16.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036532-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: JOSE RABELO DE MATOS NETO e outros (2)

Advogado(s): JOSE RABELO DE MATOS NETO, PERICLES NOVAIS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E DELITOS DE IMPRENSA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.
P
RISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO ÉDITO PRISIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

MEDIDA CAUTELAR EXTREMA DETERMINADA
PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA P
RISÃO PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
S

DEVIDAMENTE
DEMONSTRADOS.
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO À VERSÃO ACUSATÓRIA.
CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
I
NVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
DESCABIMENTO.
SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO
PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
EVOLUÇÃO PROCESSUAL
DENTRO DOS LIMITES ADMITIDOS PELA RAZOABILIDADE.
INOCORRÊNCIA DE EXCESSO PRAZAL.
I
NVIABILIDADE DA
REVOGAÇÃO
DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E
DENEGADA.

I
-
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pel
o
s
advogad
o
s

PÉRICLES NOVAES FILHO

(OAB/BA
1
9.531
)
e
JOSÉ RABÊLO DE MATOS NETO

(OAB/BA
7
1.469)
, em favor d
o
Paciente

BRENO GABRIEL CARVALHO DE JESUS OLIVEIRA
, apontando como
A
utoridade
C
oatora
o

JUÍZ
O
DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E DELITOS DE IMPRENSA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
.

II
-

I
nsurge
m
-se
os
Impetrante
s

contra a decisão que
decretou a
prisão preventiva
do Paciente
,
sustentando a
i
nidoneidade da
fundamentação da referida decisão,

porquanto
baseada no depoimento de uma única testemunha,
sem qualquer prova ou elemento informativo que corrobore sua versão.
Ao contrário, aduzem que
não estão presentes indícios suficientes de autoria do delito, destacando que
o referido depoimento é inverídico, tendo em vista que é desmentido pelo Laudo de Exame de Necrópsia, um vídeo do momento do crime filmado por uma testemunha que presenciou os fatos da janela de sua casa e a declaração escrita a próprio punho da testemunha que realizou a referida filmagem.

I
II
-
Em que pesem as alegações dos Impetrantes, verifica-se que
a decisão que
decretou
a prisão preventiva do Paciente

e
ncontra-se devidamente fundamentada, destacando a
presença dos
requisitos necessários à
medida cautelar extrema,
quais sejam, o
fumus comissi delict
i
,
consubstanciado na materialidade delitiva e indícios de autoria,
e o
periculum liberta
t
is
, d
iante da necessidade da segregação cautelar
d
o
Paciente
para a garantia da ordem pública
e por conveniência da instrução processual
.

I
V
-

Com efeito, no tocante à materialidade do crime,
resta inquestionável
diante do
Laudo de
Exame de Necrópsia

acostado ao
ID 395085447 - Págs. 31/32

d
o
s autos
de nº 8014328-29.2023.8.05.0080, visto se tratar de crime de homicídio.
Q
uanto a
os indícios de autoria do delito,
há de se destacar que, de fato, estão consubstanciados no depoimento de uma testemunha ouvida em sigilo, que teria registrado o envolvimento do Paciente com o tráfico, bem como sua participação no crime em questão.

V
-
E
m que pese o valioso esforço defensivo
no sentido de comprovar que o
referido
depoimento seria inverídico diante da existência de
um vídeo do momento do crime, filmado por uma testemunha que presenciou os fatos da janela de sua casa e a declaração escrita a próprio punho da testemunha que realizou a referida filmagem,
imperioso destacar que o
habeas corpus
não é a via adequada para avaliar as provas do caso concreto.

VI
-
D
estarte,
o vídeo anexado aos autos deve ser analisado
pelo juízo
a quo
,
a fim de verificar se
realmente trata-se de
filmagem que diz respeito a
o caso em tela, não sendo matéria pertinente ao
habeas
c
orpus
.
Logo, d
iante dos indícios de autoria produzidos durante a fase inquisitiva
,
somente com a etapa de instrução judicial será possível avaliar em sua plenitude a tese

de negativa de autoria aventada pelo
s
Impetrante
s
.
Por ora,
não houve, por parte da Defesa, nesta via estreita do
h
abeas
c
orpus
, demonstração de flagrante ilegalidade que fosse perceptível de plano.
Sendo assim
, no ponto em comento, não é possível o conhecimento do presente
writ
.

V
II
-
No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade a justificar a manutenção da segregação cautelar do Paciente, há de se destacar que
o § 2º do art. 312 do CPP exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que justificam a aplicação da medida adotada.
Portanto,

a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não
com
o momento da prática supostamente criminosa.

V
I
I
I
-
Portanto,
in casu
,
ainda
que não haja contemporaneidade em relação
à data do
suposto

crime
, a prisão preventiva
do Paciente
se faz necessária,
como dito,
para
salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal,

restando demonstrada a contemporaneidade dos motivos ensejadores da sua segregação cautelar.

IX
-
Outrossim
,
a
pesar de
o
s
Impetrante
s
alega
r
em
a ocorrência de excesso prazal
para o exame do pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente
, t
al tese
não reflete a realidade fático-processual do caso,
dado que o processo se encontra em trâmite regular e totalmente dentro das fronteiras da razoabilidade
,
não se vislumbra
ndo
, neste momento, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

X
-
De outro giro
, pontue
-se que, embora o art. 319 do Código de Processo Penal preveja a aplicação de medidas cautelares, a análise do caso concreto não recomenda que
estas
sejam utilizadas em substituição à prisão preventiva, uma vez que não serão suficientes para assegurar, de forma eficaz, a ordem pública.

X
I
- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, mantendo-se o decreto cautelar em desfavor do Paciente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8036532-16.2023.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante
s
,
PÉRICLES NOVAES FILHO

(OAB/BA
1
9.531
)
e
JOSÉ RABÊLO DE MATOS NETO

(OAB/BA
7
1.469)
, em favor d
o
Paciente

BRENO GABRIEL CARVALHO DE JESUS OLIVEIRA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZ
O
DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E DELITOS DE IMPRENSA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
C
ONHECER
PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
A ORDEM
vindicada, mantendo-se o decreto cautelar em desfavor do Paciente,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 05 de setembro de 2023.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02